Tribunal: TJDFT
Processo: 0720324-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720324-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMILO COLA FILHO AGRAVADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Pede o Agravado que seja considerada nula a publicação da decisão Id. 36717092, por ter veiculado apenas o nome da advogada Aline Portela Bandeira, OAB/DF 43.531. Em exame dos autos deste recurso, verifico que a Dra. Aline Portela Bandeira substabeleceu ao Dr. Thiago de Lima Vaz Vieira, OAB/DF 41.982 (Id. 3794767), os poderes que lhe foram outorgados, com reserva, todavia, não consta pedido de publicação dos atos processuais em nome de ambos os advogados. Assim, antes de apreciar o pedido, concedo ao Agravado o prazo de 5 (cinco) dias para que traga cópia da petição juntada aos autos de origem que requer que as publicações sejam realizadas em nome de ambos os advogados. Determino à Secretaria da 3a Turma Cível que retifique a autuação fazendo constar os nomes dos procuradores do Agravado, Aline Portela Bandeira, OAB/DF 43.531 e Thiago de Lima Vaz Vieira, OAB/DF 41.982. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora